Tribunal: TJSP
Processo: 1027962-98.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Assistência à saúde. Pessoa idosa. Ressonância magnética da coluna lombo-sacra para diagnóstico de espondiloartrose. Incumbência do Poder Público. Direito de todos, dever do Estado. Constituição Federal, artigo 196. Segurança concedida. Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1027962-98.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido VALDIR JOSE DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027962-98.2019.8.26.0071
2
VOTO No 35859
REEXAME NECESSÁRIO No 1027962-98.2019.826.0071 (processo digital)
COMARCA: BAURU
INTERESSADOS: VALDIR JOSÉ DE ASSIS (AJ), ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
REEXAME NECESSÁRIO. Assistência à saúde.
Pessoa idosa. Ressonância magnética da coluna lombo-
sacra para diagnóstico de espondiloartrose. Incumbência
do Poder Público. Direito de todos, dever do Estado.
Constituição Federal, artigo 196. Segurança concedida.
Reexame necessário não provido.
Sentença proferida em 16 de abril de 2020, pela
eminente magistrada, Doutora Elaine Cristina Sotrino Leoni, concedeu ordem de
segurança para realização de exame de ressonância magnética da coluna lombosacra
para diagnóstico de espondiloartrose, fls. 48/52.
Sem recurso das partes, os autos foram remetidos a esta
Corte somente para efeito de reexame necessário, tendo a douta Procuradoria Geral
de Justiça se manifestado por manter a sentença, fls. 78 e 86/88.
É o relatório.
Com reexame necessário por determinação específica da
lei de regência do mandado de segurança, artigo 14, § 3o.
Prescrito para pessoa idosa exame de ressonância
magnética da coluna lombo-sacra para diagnóstico de espondiloartrose, fls. 17.
Exame realizado em 16 de janeiro de 2020, em
cumprimento de medida liminar, fls. 33 e 41, que não dispensa o julgamento do mérito
da causa para definir a qual das partes deve caber o custeio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027962-98.2019.8.26.0071
3
Elementos que não suscitam dúvidas quanto à condição
de saúde do interessado e necessidade do exame prescrito, sem necessidade por
isso de perícia médica ou outras formas de dilação probatória, bastando a prova pré-
constituída apresentada com a petição inicial.
Dever do Estado quanto à saúde da população que
envolve todos os níveis de governo, de forma concorrente, motivo pelo qual o seu
cumprimento pode ser exigido de qualquer deles, mesmo que o tratamento tenha sido
prescrito por órgão de outra esfera de governo ou por serviço médico de caráter
privado.
Neste sentido a Súmula 37 desta Corte: A ação para
fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de Direito Público Interno.
Não obstante as dificuldades do sistema público de
saúde em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito de exigir que as
suas necessidades de saúde sejam prontamente atendidas, especialmente para evitar
que se agravem.
Cabe ao médico assistente prescrever o tratamento que
entenda mais adequado às necessidades do paciente, e a falta de padronização no
âmbito do sistema público de saúde não exime o Poder Público do dever que a
Constituição lhe impõe.
Assistência à saúde que deve ser provida pelo Poder
Público, ante o comando do artigo 196 da Constituição Federal de que a saúde é
direito de todos e dever do Estado.
Sem invasão indevida do Poder Judiciário em matéria
sujeita ao poder discricionário da Administração em apenas fazer com que se cumpra
a lei, de modo a garantir o direito subjetivo à saúde, consagrado pela Constituição
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1027962-98.2019.8.26.0071
4
E não se trata de privilegiar um usuário em detrimento de
todos os demais, mas de reconhecer que as necessidades de saúde de todos devem
ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de
direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.
Eventual falta de dotação orçamentária não eximiria o
Poder Público do cumprimento das suas obrigações para com a sociedade, ainda
porque a Constituição impõe a aplicação de determinado percentual das receitas
públicas para a área da saúde.
Mantendo, pois, a ordem de segurança, por estes e pelos
seus próprios fundamentos, NEGA-SE provimento ao reexame necessário.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator